Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-60.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGENS. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO CONSUMIDOR. PEDIDO DE REEMBOLSO. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condená-la à restituição de R$ 3.143,40, referentes ao valor da passagem de volta, e de R$ 403,00, relativos à taxa de embarque dos voos não embarcados.

3. A ré/recorrente, em suma, alega ausência de responsabilidade pelos danos vindicados neste feito, porquanto o autor/recorrido, por mera liberalidade, solicitou o cancelamento das passagens aéreas, cuja modalidade é a “DISCOUNT”, a qual permite a remarcação mediante o pagamento de taxa, sendo reembolsável, em caso de cancelamento, somente o valor da taxa de embarque. Ademais, afirma a ocorrência de “no-show” em relação ao primeiro voo, o que implicou o cancelamento do voo de volta, sem direito a reembolso, conforme Resolução 400 da ANAC. Logo, à míngua de ato ilícito, requer o afastamento da indenização por dano material.

4. Contrarrazões ao ID 55925561.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, por se tratar de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), no qual se estabeleceu a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes.

6. No caso, o autor/recorrido contratou voo, a ser operado pela ré/recorrente, concernente ao trecho Brasília – Lisboa, ida (03/02/2023) e volta (05/08/2023), pelos preços, respectivamente, de R$ 3.300,57 e R$ 3.143,40, além de R$ 403,00 pelas taxas aeroportuárias. Incontroverso nos autos que o autor/recorrido requereu o cancelamento do voo de volta e o reembolso pertinente na data de 18/02/2023, o que foi negado.

7. O art. 740, do CC, dispõe que “o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada”. Portanto, incabível a retenção integral pela companhia aérea do valor da passagem, considerando que o autor/recorrido cancelou o bilhete aéreo de retorno com antecedência, isto é, com tempo hábil à renegociação.

8. “Com efeito, o Código Civil ressalva a necessidade de observância das normas nele dispostas, quando o transporte exercido por concessão reger-se por normas regulamentares (art. 731, do CC). Além do que, cumpre destacar a prevalência da Lei Civil em hipótese de conflito com disposição regulamentar da ANAC, dado o déficit de legitimidade democrática quanto a esta última”, sob o risco de subversão do ordenamento jurídico (hierarquia normativa). (acórdão 1257586, 07030745520198070011, Rel. Edilson Enedino das Chagas, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Julgado em 15/06/2020, dje: 03/07/2020). De mais a mais, a cláusula de não reembolso coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra a legislação de regência, motivo pelo qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC, sob pena, ainda, de enriquecimento ilícito da companhia aérea. A propósito, confiram-se: Acórdão 1294069, 07058334020208070016, Rel. GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/10/2020, dje: 05/11/2020; Acórdão 1288195, 07586051420198070016, Rel. ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2020, dje: 08/10/2020.

9. Dessa maneira, tem-se por devido o reembolso estipulado em sentença, sob o risco, inclusive, de enriquecimento ilícito da recorrente, dada a larga margem de tempo para revender o assento aéreo.

10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.